Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. LEI 3.373/1958. FILHA BENEFICIÁRIA QUE PASSA A VIVER EM UNIÃO ESTÁVEL. PERDA DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/1958, perde o direito à pensão temporária a filha beneficiária que passa a viver em união estável.
II. Segundo a dicção do artigo 408 do Código de Processo Civil, declaração que tem por objeto ciência de determinado fato não tem o condão de comprová-lo.
III. Recurso conhecido e desprovido.